Tribunal: CARF
Processo: 15374.903548/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T1
S1-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15374.903548/2008-06 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1301-001.173 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
17 de outubro de 2023 Assunto
Assunto
TRANSAÇÃO FISCAL Recorrente
Recorrente
BANCO BTG PACTUAL S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
processo em diligência à Unidade de origem para verificar se o mesmo se encontra inserido no
Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal (PRLF), de que trata a Portaria Conjunta
RFB/PGFN no 01, de 2023, devendo retornar a este Conselho somente em caso de o acordo de
transação não ter sido formalizado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Marcio
Avito Ribeiro Faria (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-31.312,
proferido pela 7a Turma da DRJ/RJ1, que, por unanimidade de votos, negou provimento à
manifestação de inconformidade, mantendo os termos do despacho decisório, que não
reconheceu o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando ao final:
Versa o presente processo sobre declaração de compensação (DCOMP) n° 06101
.5l289.020804.1.7.04-0509 (fls. 01/05), na qual o interessado objetiva compensar
débito de CSLL, período de apuração junho/2004, no valor de R$ 95.073,41, com
crédito de IRPJ, no valor de R$ 273.829,90 (período de apuração: 30/06/2004; data da
arrecadação: 30/07/2004) que alega possuir.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.903548/2008-06
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.173 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.903548/2008-06

Através do Despacho Decisório da Deinf/RJO n° 759959953 (fl. 06), não foi
homologada a compensação declarada, em razão da inexistência de crédito.
O referido Despacho Decisório contém a seguinte fundamentação:
“Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão infonnado no PER/DCOMP: 273.829,90
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos infomiados no PER/DCOMP”.
O Despacho Decisório identifica que o crédito (Darf) de R$ 415.346,20 e diz que está
integralmente utilizado com o débito de IRPJ (cód. 2319 PA 30/06/2004), no valor de
R$ 415.346,20.
Inconformado, o interessado apresentou a manifestação de inconfonnidade de fls.
09/21, requerendo que fosse julgada procedente a manifestação de inconformidade, o
reconhecimento do direito creditório pleiteado e a homologação da compensaçao
efetuada, alegando, em síntese:
Preliminarmente
. que o despacho decisório é nulo, tendo em vista a ausência de adequada e necessária
motivação para a não homologação da compensação efetuada.
. que não são explicitados os motivos pelos quais se acredita não existir crédito a ser
compensado.
. que a inexistência da motivação, no que concerne aos motivos pelos quais o Fisco
concluiu que não havia crédito compensável, fica a Recorrente impossibilitada de
efetuar sua defesa, inobservando a garantia da ampla defesa no art. 5°, inciso LV, da
CF/ 1988; cita ementas de acórdão do Egrégio Conselho de Contribuintes e decisões
judiciais incidentais.
No Mérito
. que houve equívoco no preenchimento da DCTF de IRPJ do 2° trimestre de 2004, vez
que o montante correto a ser declarado seria o de R$ 141.516,31, e não o de R$
415.346,20, razão pela qual deveria a mesma ter sido retificada.
. que o valor recolhido a maior, no montante de R$ 273.829,90, foi utilizado para
compensação com débito de CSLL, no valor de R$ 95.073,41.
. que, apesar do equívoco no preenchimento da DCTF, o valor do crédito está
devidamente escriturado no Livro Razão da Recorrente.
. que, não obstante o Livro Razão, verifica-se que 0 valor do IRPJ apurado no mês de
junho de 2004, declarado na DIPJ, montava R$ 141.516,31, e não R$ 415.346,20,
comprovando a existência de recolhimento a maior.
. que um simples vicio formal (equívoco no preenchimento da DCTF) não tem 0 condão
de extinguir o direito de crédito, mesmo porque tal crédito está escriturado.
. que é dever da Administração Pública a busca pela verdade material; cita ementas de
acórdão do Egrégio Conselho de Contribuintes e decisões judiciais incidentais.
. que a Autoridade Fiscal tem competência para retificar DCTF.
Na sequência, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade
apresentada, por ausência de provas documentais hábeis pra comprovar o erro apontado.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante regularmente constituído, sem
trazer prova adicional, pugnando pelo provimento do seu pleito compensatório.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.173 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.903548/2008-06

Após, o Contribuinte protocola petição de fls. 214 e seguintes, noticiando que
incluiu o presente processo no Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal – PRLF, instituído
pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2023.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Como relatado, a recorrente peticionou à fl. 214, noticiando a inclusão deste
processo no Programa de Redução da Litigiosidade Fiscal – “PRLF”, instituído pela Portaria
Conjunta RFB/PGFN n.o 01/2023, fazendo juntada tanto do pedido de adesão, como o protocol e
comprovante de pagamento da entrada, com destaque que o referido pedido faz expressa menção
ao processo administrativo no 15374.903548/2008-06.

O Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal (PRLF) constitui medida
excepcional de regularização fiscal por meio da realização da transação resolutiva de litígio
administrativo tributário no âmbito de Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e de pequeno valor no contencioso
administrativo ou inscrito em dívida ativa da União, e foi instituído nos termos da Portaria
Conjunta RFB/PGFN no 01/2023.
Nos termos do art. 6o da referida Portaria Conjunta, a adesão ao PRLF deve
cumprir determinados requisitos os quais estão sujeitos à análise pela unidade de origem, no caso
a Receita Federal, como também suspende a tramitação dos processos administrativos fiscais
referentes aos débitos incluídos na transação enquanto o requerimento estiver sob análise. Veja-
se:
Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de 2023 até
às 19h, horário de Brasília, do dia 31 de maio de 2023.(Redação dada pelo(a) Portaria
Conjunta PGFN RFB no 3, de 31 de março de 2023)
§ 1o A adesão deverá ser realizada mediante abertura de processo digital no Portal do
Centro Virtual de Atendimento (Portal e-CAC), disponível no endereço
eletrônico<https://gov.br/receitafederal> , acessado na forma disciplinada pela
Instrução Normativa RFB no 2.066, de 24 de fevereiro de 2022, e será instruído com:
I - Requerimento de Adesão, na forma de formulário próprio, disponível no Portal
eCAC, devidamente preenchido;
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.173 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.903548/2008-06

II - prova do recolhimento da prestação inicial; e III - sendo o caso, certificação
expedida por profissional contábil com registro regular no Conselho Regional de
Contabilidade acerca da existência e regularidade escritural de créditos decorrentes de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL apurados e declarados à Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, bem como da disponibilidade desses créditos, na
forma de formulário próprio disponível no Portal e-CAC.
§ 2o O processo digital deverá ser aberto selecionando-se a opção "Transação
Tributária", no campo da Área de Concentração de Serviço, e, a seguir, mediante
seleção do serviço "Transação por Adesão no Programa de Redução de Litigiosidade
Fiscal - PRLF".
§ 3o O contribuinte deverá aderir ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) e manter a
adesão durante todo o período em que a transação estiver vigente, mediante o
consentimento expresso, nos termos do § 5o do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972,
para a implementação pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB de
endereço eletrônico para envio de comunicações ao seu domicílio tributário, com prova
de recebimento;
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos
processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação
enquanto o requerimento estiver sob análise.
§ 5o Não produzirão qualquer efeito os requerimentos desacompanhados de prova do
recolhimento da prestação inicial.
§ 6o Havendo incompletude na documentação apresentada, o contribuinte será
intimado
para, no prazo de 10 (dez) dias, suprir a falha apontada.
Nesse contexto, proponho a conversão do Julgamento em Diligência, para que a
unidade de origem:
. (i) Verifique a regularidade do pedido de adesão ao PRLF formulado pela
Recorrente com relação a este Processo Administrativo;
(ii) Caso referido pedido seja regular, suspenda o andamento deste Processo
Administrativo (art. 6o, § 4o, da Portaria Conjunta no 1/2023), até que seja feita a análise do
pedido de adesão;
(iii) Caso o pedido não seja regular com relação a este Processo Administrativo,
seja juntada a estes autos a respectiva justificativa, com novo encaminhamento a este CARF para
julgamento, independentemente de distribuição.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 309
DF CARF MF
Original